Tribunal: TJPA
Processo: 0802274-88.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802274-88.2025.8.14.0024

APELANTE: FRANCIRLEI DE ARAUJO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, NICODEMOS ALVES DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E ESPELHO DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada pelo autor, o qual objetivava a anulação de questões da prova objetiva de concurso público para o cargo de Professor de Educação Física (Licenciatura). O impetrante alegou que os temas exigidos nas questões se referiam à grade de Bacharelado, desrespeitando o edital, e apontou violação à transparência pela não disponibilização de espelho de correção da prova objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a anulação judicial de questões objetivas sob a alegação de incompatibilidade com o edital, quando a aferição da pertinência temática demandar análise técnica e dilação probatória incompatíveis com o mandado de segurança; e (ii) saber se a ausência de disponibilização de espelho de correção individualizado em provas de múltipla escolha viola os princípios da publicidade e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança pressupõe a comprovação de plano do direito alegado, mediante prova pré-constituída. A verificação rigorosa de que questões de epidemiologia, cineantropometria e fisiologia avançada extrapolam inequivocamente as diretrizes da Licenciatura em Educação Física consubstancia matéria eminentemente técnica, que exige dilação probatória e análise pericial inviáveis na via estreita do writ.

4. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 485), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

5. A ausência de espelho de correção individualizado para provas objetivas de múltipla escolha não configura ilegalidade. A divulgação do gabarito oficial e a resposta padronizada aos recursos administrativos satisfazem plenamente a exigência de publicidade, inexistindo obrigação legal ou editalícia em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Não compete ao Poder Judiciário a análise de pertinência temática de questões de concurso público quando a verificação exigir incursão no mérito administrativo e dilação probatória incompatível com o rito sumário do mandado de segurança.

2. A não disponibilização de espelho de correção individualizado para provas objetivas de múltipla escolha não ofende os princípios da publicidade e da transparência, desde que divulgados os gabaritos oficiais e as respostas aos recursos interpostos."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 927, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.10.2011; TJPA, AC 0800477-49.2024.8.14.0077, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025; TJPA, AI 0802412-64.2024.8.14.0000, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCIRLEI DE ARAÚJO FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
recorrente
contra as autoridades coatoras
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA
e
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA
.

Em síntese da exordial, o Impetrante inscreveu-se no concurso público deflagrado pelo Município de Itaituba, regido pelo Edital nº 001/2024, visando ao provimento do cargo de Professor de Educação Física – Licenciatura (Região Santarém-Cuiabá).

Segundo alega, a prova objetiva aplicada no dia 16 de fevereiro de 2025 apresentou vício de legalidade, porquanto as questões de números 24, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36 e 38 teriam exigido conhecimentos específicos da grade curricular de Bacharelado em Educação Física — tais como epidemiologia na atividade física, atuação em Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), cineantropometria, fisiologia do exercício, potência aeróbica e metabolismo anaeróbico (VO2 máx.) —, temas que o autor sustenta serem estranhos ao conteúdo programático do edital, o qual estaria focado no ensino pedagógico, didática e legislação educacional.

Ademais, o Impetrante aduziu violação ao princípio da transparência e ao contraditório, sob o argumento de que a banca examinadora não disponibilizou o espelho de correção da prova para os candidatos reprovados, limitando-se a indeferir os recursos administrativos de forma genérica.

Requereu, assim, a concessão de medida liminar para suspender a homologação do certame e, no mérito, a anulação das referidas questões, com a consequente reclassificação.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar, fundamentando que o Impetrante não havia comprovado, de plano, a interposição tempestiva dos recursos administrativos e que a apresentação de espelho de correção detalhado seria prescindível em se tratando de prova objetiva de múltipla escolha.

Ato contínuo, determinou a emenda à inicial para a comprovação da hipossuficiência econômica. Em resposta, o autor emendou a exordial, colacionando os comprovantes de rendimento e o protocolo tempestivo do recurso administrativo interposto junto à organizadora, pleiteando a reanálise da tutela de urgência.

Apreciando a emenda, o magistrado de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita, porém manteve o indeferimento da liminar. Fundamentou o juiz que, malgrado a juntada de parecer do conselho de classe pelo autor, a verificação da pertinência técnica das questões exigiria incursão no mérito administrativo e dilação probatória, providência incompatível com o rito estreito do
mandamus
.

Notificado a prestar informações, o Município de Itaituba defendeu a higidez do certame. Sustentou que o conteúdo programático cobrado encontra amparo nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Licenciatura em Educação Física (Resolução CNE/CP nº 2/2019), as quais exigem conhecimentos interdisciplinares, incluindo fisiologia e saúde coletiva. Defendeu, outrossim, a inexigibilidade de espelho de correção para provas de múltipla escolha, colacionando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e pugnou pela denegação da segurança com base na impossibilidade de o Judiciário substituir a banca examinadora.

Instado a se manifestar na instância de origem, o Ministério Público Estadual declinou de sua intervenção, argumentando que a controvérsia encerra interesse eminentemente individual e patrimonial, não havendo repercussão social relevante ou tutela de direitos indisponíveis que justificassem a atuação do Parquet como fiscal da ordem jurídica.

Sobreveio, então, a sentença na qual o Juízo de primeiro grau denegou a segurança. O
decisum
ancorou-se no entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral de Tema 485, pontuando que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos ou os critérios de elaboração das provas. O magistrado concluiu que o suposto descompasso entre as questões e o edital não configurava vício evidente ou flagrante ilegalidade passível de correção via mandado de segurança, cuja natureza rechaça a dilação probatória necessária para o deslinde da questão técnica.

Inconformado, o Impetrante interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões, reitera integralmente os fatos e fundamentos jurídicos da exordial. Argumenta que a situação em tela se amolda perfeitamente à exceção consagrada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Tema 485, a qual autoriza o controle jurisdicional excepcional para aferir a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital.

Destaca que os pareceres técnicos anexados comprovam o desvio de finalidade e a cobrança de matéria afeta ao Bacharelado. Renova a alegação de nulidade por ofensa ao princípio da publicidade face à ausência do espelho de correção e aponta precedentes de outros tribunais nos quais questões da mesma banca organizadora (Consulpam) teriam sido anuladas.

Requer o provimento do apelo para a reforma da sentença e a concessão da segurança.

Apesar de devidamente intimados, os Apelados deixaram transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contrarrazões.

Encaminhados os autos ao
custos legis
, o Ministério Público de segundo grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, corroborando a tese de que a análise pretendida pelo recorrente exige dilação probatória, inviável na via mandamental, e que a atuação do Judiciário representaria indevida invasão no mérito do ato administrativo, em alinhamento à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Convém destacar que o Mandado de Segurança configura uma ação constitucional de rito sumaríssimo, por meio da qual se faculta a qualquer pessoa física ou jurídica acionar o Poder Judiciário com o objetivo de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Tal previsão encontra expressa guarida na Constituição da República e na Lei nº 12.016/09:

Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A expressão "direito líquido e certo" refere-se a um direito que se apresenta de forma clara, irrefutável e comprovável de plano, ou seja, através de prova pré-constituída. Isso significa que todos os fatos que fundamentam o direito alegado devem ser demonstrados documentalmente no exato momento da impetração do Mandado de Segurança, rechaçando-se, de forma absoluta, a necessidade ou a possibilidade de produção de outras provas ao longo do feito, tais como perícias, oitivas ou dilações probatórias complexas.

No presente caso, o Apelante sustenta que o seu direito líquido e certo se manifesta em duas vertentes: (i) no suposto descumprimento do conteúdo programático do edital, pela cobrança de questões supostamente afetas de forma exclusiva ao Bacharelado em Educação Física (como epidemiologia, cineantropometria e fisiologia avançada); e (ii) no direito à transparência, que teria sido violado pela não disponibilização do espelho de correção da prova objetiva aos candidatos reprovados.

Contudo, ao aplicar a premissa teórica ao caso concreto, constata-se que o direito vindicado carece de liquidez e certeza. A verificação rigorosa de que os temas exigidos nas questões impugnadas extrapolam, de forma inequívoca, as diretrizes curriculares da Licenciatura em Educação Física não é aferível de plano. Ao revés, trata-se de matéria eminentemente técnica e acadêmica, cuja resolução exigiria dilação probatória e aprofundada análise pericial — providências frontalmente incompatíveis com a via estreita do
mandamus
.

Ademais, quanto à segunda vertente, a ausência de um "espelho de correção" individualizado para provas de múltipla escolha não configura, por si só, violação a direito líquido e certo, uma vez que a divulgação do gabarito oficial e a resposta aos recursos administrativos já cumprem a finalidade de conferir publicidade aos critérios adotados pela banca examinadora, inexistindo norma legal ou editalícia que imponha a obrigação reclamada pelo Apelante.

O recorrente alega que as questões 24, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36 e 38 da prova objetiva para o cargo de Professor de Educação Física – Licenciatura cobraram assuntos referentes à grade de Bacharelado, tais como epidemiologia, cineantropometria, fisiologia do exercício e NASF, o que configuraria desrespeito ao edital e ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário. Aduz, ainda, ofensa ao princípio da publicidade e ao contraditório pela não disponibilização do "espelho de correção" da prova objetiva.

A matéria encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE (Tema 485), cuja tese firmada estabelece que:

Tema 485/STF:
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

A intervenção judicial é, portanto, excepcionalíssima, admitida apenas em casos de vício flagrante, como a cobrança de matéria inequivocamente não prevista no edital ou a formulação de questão que exija conhecimento patentemente incompatível com o cargo, aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A sentença hostilizada aplicou com precisão o referido entendimento. Concluiu-se que a pretensão do Apelante de anular as questões sob o argumento de que abordam temas exclusivos do Bacharelado representa, em verdade, um pedido para que o Judiciário adentre no mérito administrativo e reexamine os critérios técnicos e pedagógicos adotados pela banca na elaboração da prova. Estabelecer a linha divisória estrita entre os conhecimentos de fisiologia e saúde aplicáveis à Licenciatura ou ao Bacharelado em Educação Física foge ao controle estrito de legalidade e demandaria incursão técnica vedada ao magistrado.

Ademais, no que tange à alegação de ausência de "espelho de correção", constata-se que a prova em discussão foi de natureza objetiva (múltipla escolha). Nesses casos, a divulgação do gabarito oficial (preliminar e definitivo) e a resposta padronizada aos recursos satisfazem plenamente a exigência de publicidade e motivação dos atos, não havendo obrigatoriedade legal de disponibilização de espelho individualizado, o qual é típico e exigível para provas discursivas.

As razões da Apelação Cível não trouxeram qualquer elemento probatório pré-constituído capaz de infirmar tal conclusão. O Apelante limita-se a apresentar pareceres que demonstram uma discordância doutrinária ou técnica quanto ao enquadramento dos temas, o que reforça a conclusão de que a controvérsia se situa no campo da interpretação acadêmica, matéria de competência exclusiva da banca examinadora (Instituto Consulpam), não consubstanciando direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.

A jurisprudência desta Egrégia Turma corrobora o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a revisão dos critérios da banca, conforme os julgados colacionados a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS E AMBIGUIDADES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PREJUÍZO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Giselly Pinheiro Furtado, Marcel Abreu da Silva e Marcus Venícius Neves da Silva contra sentença que julgou liminarmente improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata e o Município de Anajás, na qual pleiteavam a anulação das questões 06, 07, 24, 29 e 30 da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, sob alegação de erros materiais e ambiguidades, com pedido de reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as questões impugnadas apresentaram ilegalidades ou erros grosseiros que justifiquem a intervenção judicial; e (ii) avaliar se os supostos vícios causaram prejuízo efetivo à lisura e isonomia do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional sobre questões de concursos públicos é limitado a casos de flagrante ilegalidade, manifesta inconstitucionalidade ou incompatibilidade com as regras editalícias, conforme entendimento consolidado no Tema 485 do STF.

4. A análise técnica detalhada das questões, como a alegação de múltiplas alternativas corretas (questões 06 e 07), insere-se na competência exclusiva da banca examinadora, não sendo passível de revisão judicial.

5. Erros materiais nas questões 24, 29 e 30, como menção a leis inexistentes ou ano incorreto, configuram lapsos formais que não comprometem a compreensão dos enunciados nem induzem os candidatos a erro grave, conforme jurisprudência reiterada do STF e STJ.

6. A intervenção judicial injustificada comprometeria os princípios da isonomia e da segurança jurídica, beneficiando exclusivamente os apelantes em detrimento dos demais candidatos que concorreram em igualdade de condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, manifesta inconstitucionalidade ou grave incompatibilidade com as regras editalícias.

2. Erros materiais formais ou lapsos pontuais que não comprometam a clareza das questões ou causem prejuízo efetivo aos candidatos não configuram fundamento para intervenção judicial.

3. A anulação de questões de concurso público depende de comprovação inequívoca de ilegalidade ou prejuízo significativo aos princípios da isonomia e da transparência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, II, e 487, I; CF/1988, art. 5º, caput; Tema 485/STF.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.10.2011; TJ-SP, AC 1002850-68.2019.8.26.0123, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 11.02.2020; TJ-CE, AC 0146591-66.2012.8.06.0001, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 29.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800477-49.2024.8.14.0077 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TEMA 485 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento.

2. O agravante ajuizou ação ordinária com o objetivo de anular a questão de nº. 14 da prova objetiva para o cargo de Praça da Polícia Militar, de modo que pudesse prosseguir nas demais fases do concurso regido pelo Edital nº. 01/2023-CFP/PMPA. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. O candidato interpôs agravo de instrumento, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão recorrida.

3. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

4. A pretensão do agravante se amolda perfeitamente ao mencionado leading case, notadamente quanto à alegação de que a questão 14 não possui alternativa correta. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca. Destaca-se que, nas razões do agravo de instrumento, o recorrente não arguiu a incompatibilidade da questão 14 com o conteúdo programático previsto no edital.

5. A pretensão recursal deve ser rejeitada, pois o autor (agravante) não demonstrou a probabilidade do direito alegado, estando o decisum recorrido em plena conformidade com precedente obrigatório e com o disposto no art. 927, III, do CPC.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802412-64.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )

Dessa forma, não se vislumbra o direito líquido e certo necessário para a concessão da segurança pleiteada na origem e, por conseguinte, para a reforma da sentença. A decisão atacada está em plena conformidade com a jurisprudência vinculante do STF e com o disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/03/2026